Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E DENEGADA A ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento quando da reclassificação das colocações dos candidatos, da qual decorreu a eliminação do impetrante. Indeferido o pedido de concessão de liminar em mandado de segurança, o impetrante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática do relator.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de a banca examinadora retificar o resultado da prova objetiva com a consequente convocação do impetrante para a correção da prova discursiva, fazendo constar o seu nome dentro das vagas destinadas à ampla concorrência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para atender ao comando editalício de remanejamento de vagas não preenchidas para a ampla concorrência, a banca examinadora convocou mais 116 candidatos, totalizando 431 candidatos convocados pela listagem da ampla concorrência.
4. Por não ter o impetrante atingido a classificação necessária para ser convocado para a prova discursiva, não se acolhe o argumento de ilegalidade ou abusividade da autoridade coatora no resultado da prova objetiva. Ausente, portanto, de direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática do relator que indeferiu a limiar pleiteada e, no mérito, DENEGADA A SEGURANÇA.
Tese de julgamento: Não há ilegalidade ou abuso de autoridade no ato da autoridade coatora que desclassifica candidato que não alcançou a nota mínima para prosseguir nas demais fases de concurso público, após a recolocação dos candidatos em razão de modificação no gabarito.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1o e 10 da Lei no 12.016/09.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1885098, 07107448420238070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024; Acórdão 1696708, 07016238620238070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023.